Tribunal: TJDFT
Processo: 0016902-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016902-97.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIO FONTINELE VIANA RECORRIDA: SOCIEDADE INCORPORADORA EAST SIDE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCABIMENTO. TEMA 970 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO PECULIAR NOS AUTOS. ADMITIDA DESISTÊNCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO DE RETENÇÃO. CABÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DIREITO DE RETENÇÃO DE 25%. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL REDUZIDO. RAZOABILIDADE. 1. A relação jurídica é de consumo pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré figura no contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção como vendedora, comercializando no mercado de consumo bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final; 2. No caso em tela, há particularidades no processo. Primeiro, porque a parte demandante pretende a rescisão do contrato por culpa da construtora. Segundo porque tal pedido de rescisão foi realizado apenas após a data de averbação do habite-se, ocasião em que o imóvel se encontrava disponível para efetiva entrega. Terceiro porque a unidade imobiliária objeto da lide, em razão da decisão de antecipação de tutela que suspendeu os pagamentos das parcelas pelo Autor, foi liberada para alienação a terceiros, não estando mais disponível para entrega. 2.1 Diferente do que defende o apelante, tal resolução, não há como ser realizada com culpa da ré, já que o pleito de rescisão apresentado somente após a data da averbação do habite-se e entrega do bem, de modo a ser necessário considerar a rescisão neste caso sem culpa da ré. 3. Nesse ponto, destaco desde logo que o presente entendimento não enseja em qualquer julgamento extra ou ultra petita no processo, e tampouco representaria questão de inovação recursal. 3.1 Verifico que o pedido de rescisão contratual unilateral restou manifestado pelo autor, ora apelante, sendo que o fundamento de culpa da apelada pelo atraso na entrega do imóvel, consubstancia-se, apenas, em causa de pedir. 3.2 Isso porque além de realizar pedido expresso de rescisão contratual, quando da petição inicial, seu desinteresse na manutenção da avença restou evidente ao pleitear antecipação de tutela com a consequente liberação do imóvel para venda a terceiros, pedido, que inclusive, restou deferido em sede de Agravo de Instrumento 3.3 Firmada tal conclusão, nesse ponto, em razão do pleito de rescisão do contrato ter sido realizado após a data de averbação do habite-se e consequentemente da entrega do bem, a rescisão há que ser feita por desistência da parte Autora. 4. Não há que se falar em retenção de 25% do valor pago pela compradora, uma vez que tal percentual representa uma onerosidade excessiva em desfavor do comprador, de modo a possibilitar a redução do percentual para 10% (dez por cento) da totalidade do valor pago pelo requerente, levando-se em conta que o vendedor fica com a propriedade do imóvel, podendo renegociá-lo. 5. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 240 e 405, ambos do Código Civil, ao argumento de que o marco inicial para contagem dos juros de mora seria a data da citação do recorrido, e não a do trânsito em julgado da sentença. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 240 e 405, ambos do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. AUSÊNCIA DE CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, por impossibilidade econômica do adquirente em adimplir o contrato, os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (AgRg nos EDcl no AREsp 1387058/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AGR no REsp 1389697/SE, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e c, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027